Tribunal: STJ
Processo: 0049969-81.2024.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019183 - PR (2025/0306309-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: E DOS S R
AGRAVANTE
: D C DE O R
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: D C DE O
ADVOGADOS
: MARCELO APARECIDO CAMARGO DE SOUZA - PR053582
MARCELO GAYA DE OLIVEIRA - PR031275
SALIR PINHEIRO DA SILVA JUNIOR - PR060047
ELIS MOREIRA TERRA - PR110218
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO

DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE
BENS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente:
e
Súmula n. 83/STJ
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem
Súmula n. 7/STJ.
demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade,
inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51643314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:39:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: f959dd9e-76f6-4037-9fae-20203f5d5164

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51643314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:39:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: f959dd9e-76f6-4037-9fae-20203f5d5164

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019183 - PR (2025/0306309-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: E DOS S R
AGRAVANTE
: D C DE O R
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: D C DE O
ADVOGADOS
: MARCELO APARECIDO CAMARGO DE SOUZA - PR053582
MARCELO GAYA DE OLIVEIRA - PR031275
SALIR PINHEIRO DA SILVA JUNIOR - PR060047
ELIS MOREIRA TERRA - PR110218
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO

DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE
BENS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente:
e
Súmula n. 83/STJ
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem
Súmula n. 7/STJ.
demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade,
inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51643565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:37
Código de Controle do Documento: fd4891c2-f3c3-412f-b27f-832d89c2a59e

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por E DOS S R e D C DE O R contra
decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 389-390) que não conheceu

do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do

TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, assim ementado:
APELAÇÃO CRIME. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL À DECISÃO QUE
DETERMINOU A ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS, NOS TERMOS DO
-A DO CP E 4o, § 1o, DA
DESCABIMENTO.
ART. 144
LEI No 9.613/98.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU PELOS DELITOS DE PARTICIPAÇÃO
EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE
BENS, DIREITOS E VALORES. MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR, QUE
TEM COMO FUNDAMENTO A PRESERVAÇÃO DO VALOR DOS BENS,
ANTE A EXISTÊNCIA DE QUALQUER GRAU DE DETERIORAÇÃO OU
DEPRECIAÇÃO, OU, AINDA, DA EXISTÊNCIA DE DIFICULDADES NA SUA
MANUTENÇÃO. HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de bem sujeito a sérios riscos de deterioração e de
desvalorização, cabe a alienação antecipada, antes do trânsito em julgado de
eventual sentença condenatória pela prática de crime, seja qual for o desfecho
da causa, com a perda, ou mesmo sua restituição.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 395-411).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando:
e
Entretanto, a parte
Súmula n. 83/STJ
Súmula n. 7/STJ.
agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da
instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Documento eletrônico VDA51643565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:37
Código de Controle do Documento: fd4891c2-f3c3-412f-b27f-832d89c2a59e

Outrossim, “para impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a
mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para comprovar
(AgRg no
que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes”
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.260.505/SC,
DJe de
.
30/5/2023,
2/6/2023)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "nã
o tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51643565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:37
Código de Controle do Documento: fd4891c2-f3c3-412f-b27f-832d89c2a59e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0306309-7
AREsp 3.019.183 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00039360420228160014 00072696120228160014 00159326220238160014
00336848120228160014 00342571720258160014 00360794620228160014
00390856120228160014 00470866920218160014 00495280820218160014
00499698120248160014 00516976520218160014 00520186120258160014
00523812420208160014 00584919720248160014 00595667920218160014
159326220238160014 336848120228160014 342571720258160014
360794620228160014 390856120228160014 39360420228160014
470866920218160014 495280820218160014 499698120248160014
516976520218160014 520186120258160014
52018612025816001400516976520218160014 523812420208160014
584919720248160014 595667920218160014 72696120228160014
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E DOS S R
AGRAVANTE
: D C DE O R
OUTRO NOME
: D C DE O
ADVOGADOS
: MARCELO APARECIDO CAMARGO DE SOUZA - PR053582
MARCELO GAYA DE OLIVEIRA - PR031275
SALIR PINHEIRO DA SILVA JUNIOR - PR060047
ADVOGADA
: ELIS MOREIRA TERRA - PR110218
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: S A DE O
CORRÉU
: D L G R
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E DOS S R
AGRAVANTE
: D C DE O R
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: D C DE O
ADVOGADOS
: MARCELO APARECIDO CAMARGO DE SOUZA - PR053582
MARCELO GAYA DE OLIVEIRA - PR031275
SALIR PINHEIRO DA SILVA JUNIOR - PR060047
ADVOGADA
: ELIS MOREIRA TERRA - PR110218
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C542605449458119308416@
2025/0306309-7 - AREsp 3019183 Petição : 2025/0092629-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51619809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:40:21
Código de Controle do Documento: 4F902EEF-9873-4631-A262-6E520A8517A8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0306309-7
AREsp 3.019.183 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449458119308416@
2025/0306309-7 - AREsp 3019183 Petição : 2025/0092629-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51619809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:40:21
Código de Controle do Documento: 4F902EEF-9873-4631-A262-6E520A8517A8